Tribunal: TJSP
Processo: 2258793-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que indeferiu os pedidos tanto de concessão de justiça gratuita quanto de tutela provisória de urgência. Justiça gratuita, incluído pedido de diferimento (recolhimento ao final) cujo indeferimento comporta manutenção. Agravante que não demonstrou condição de hipossuficiência econômica. Caso, aliás, cujas informações e a documentação nos autos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que indeferiu os pedidos tanto de concessão de justiça gratuita quanto de tutela provisória de urgência. Justiça gratuita, incluído pedido de diferimento (recolhimento ao final) cujo indeferimento comporta manutenção. Agravante que não demonstrou condição de hipossuficiência econômica. Caso, aliás, cujas informações e a documentação nos autos levam a inferir pela capacidade financeira do insurgente. Tutela de urgência. Impossibilidade de se determinar a antecipação dos efeitos da tutela buscada, diante da ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos dos artigos 294 e 300 do Código de Processo Civil/2015. Necessidade, ademais, no caso, de se viabilizar a formação da relação processual e oportunizar o contraditório. Decisão mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000984989
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2258793-16.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PANAGIOTIS NICOLAS IMPERIALOS, são agravados LIDIA TOMAZELA,
MARIA FERREIRA, LINA MARIA DE MORAES FERREIRA e LUCIANO
MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) E ANA LUCIA ROMANHOLE
MARTUCCI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258793-16.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2258793-16.2020.8.26.0000 – São Paulo
Agravante: Panagiotis Nicolas Imperialos
Agravados: Lidia Tomazela, Maria Ferreira, Lina Maria de Moraes Ferreira
e Luciano Marques de Oliveira Junior
TJSP 33a Câmara de Direito Privado.
(Voto no 44272)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Interposição contra decisão que indeferiu os
pedidos tanto de concessão de justiça
gratuita quanto de tutela provisória de
urgência. Justiça gratuita, incluído pedido
de diferimento (recolhimento ao final) cujo
indeferimento
comporta
manutenção.
Agravante que não demonstrou condição de
hipossuficiência econômica. Caso, aliás,
cujas informações e a documentação nos
autos levam a inferir pela capacidade
financeira
do
insurgente.
Tutela
de
urgência. Impossibilidade de se determinar
a antecipação dos efeitos da tutela buscada,
diante da ausência de elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo, nos termos dos artigos 294 e
300 do Código de Processo Civil/2015.
Necessidade, ademais, no caso, de se
viabilizar a formação da relação processual
e oportunizar o contraditório. Decisão
mantida.
Agravo de instrumento não provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/17)
interposto por Panagiotis Nicolas Imperialos contra a decisão (fls. 29)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível do Foro Regional
de Santo Amaro, na Comarca de São Paulo que, nos autos dos
embargos de terceiros opostos por ele contra Lidia Tomazela, Maria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258793-16.2020.8.26.0000
3
Ferreira, Lina Maria de Moraes Ferreira e Luciano Marques de Oliveira
Junior, indeferiu os pedidos tanto de concessão de justiça gratuita
quanto de tutela provisória de urgência. Inconformado, referido
embargante de terceiro tece considerações a respeito dos fatos e do
andamento processual. Diz que faz jus aos benefícios da justiça gratuita
e discorre a respeito, reclamando a concessão de tais benefícios e, ao
menos, que seja concedido o diferimento do recolhimento das custas e
despesas processuais, ou seja, para o final. No mérito, menciona que por
conta dos embargos de terceiro foi suspensa a execução, permanecendo
o bloqueio de numerário mencionado, discorrendo em relação a isso,
bem como em relação à solidariedade da conta e quanto ao seu estado
de saúde. Objetiva e requer, em suma, a concessão dos benefícios da
justiça gratuita, bem como seja concedida a tutela de urgência para fins
de desbloqueio do valor de R$ 16.284,46 e levantamento do total no m
ontante de R$ 118.923,44, ou se assim não entender, no mínimo de 50%
de todo numerário, cessando imediatamente futuros bloqueios. Postula
o provimento do agravo de instrumento e, por conseguinte, a reforma da
decisão interlocutória, nos termos que menciona.
É o relatório.
Sem olvidar os limites da devolutividade
recursal, a r. decisão interlocutória, devidamente motivada e
fundamentada, não comporta modificação.
Primeiro, no caso, não comporta a concessão
do favor legal da justiça gratuita reservada aos que necessitam
efetivamente dela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258793-16.2020.8.26.0000
4
Isso porque, em que pese o disposto no § 3o do
artigo 99 do Código de Processo Civil/2015, a simples declaração de
pobreza não vincula a concessão dos benefícios da justiça gratuita, e
gera apenas uma presunção relativa de incapacidade da parte para o
custeio processual.
Sendo
assim,
era
indispensável
que
a
afirmação estivesse corroborada com inequívoca demonstração de frágil
situação econômica, a ponto de ser considerado o benefício da justiça
gratuita.
Todavia, no caso, dos documentos juntados
pelo insurgente não se extrai subsídios robustos e convincentes de
efetiva hipossuficiência de tal parte.
Ao revés, em que pese o argumento do
embargante de terceiro, aqui insurgente, restou demonstrado nos autos
que referido não se trata de hipossuficiente a fazer jus ao favor legal da
justiça gratuita.
No caso, da documentação juntada pelo
próprio embargante extrai-se que referido possui ganhos de mais
consideráveis, aliás, tal como mencionado na decisão combatida e
especificamente a respeito de tal valor, sem insurgência.
Nesse passo, o entendimento do d. Magistrado
de Primeiro grau, afina-se com a jurisprudência desta 33a Câmara de
Direito Privado, que tem utilizado como parâmetro os critérios que a
Defensoria Pública do Estado se utiliza para atender a população em
geral, ou seja, tem referida Defensoria concedido a defesa pública a
todos aqueles que recebem
até
03 (três) salários mínimos como
ganho mensal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258793-16.2020.8.26.0000
5
No caso, como visto, os valores percebidos
estão consideravelmente além de tal parâmetro.
Aliás, os valores bloqueados são por si só
expressivos, afastando-se em muito dos valores que se encontram em
movimentações financeiras de hipossuficientes de fato.
Em suma, com isso não há falar que o
agravante seja pobre na acepção jurídica do termo, o que impede o
deferimento do pedido, ainda que assim não entenda referido
insurgente.
Pelos
mesmos
motivos
e
fundamentos,
também não encontra guarida o pedido de diferimento, ou seja, de
recolhimento pertinente ao final.
Adiante, melhor sorte não encontra referido
em relação à tutela de urgência reclamada.
Com efeito, de acordo com a previsão dos
artigos 294 e 300 do Código de Processo Civil/2015, para que o MM.
Juízo possa conceder a tutela provisória de urgência, deve haver prova
inequívoca do direito invocado, de modo a convencê-lo da
verossimilhança da alegação.
Necessário também que haja fundado receio de
dano irreversível ou de difícil reparação, ou fique caracterizado o abuso
de direito de defesa ou, ainda, o manifesto propósito protelatório da
parte ré, a qual, no caso, não se encontra configurado.
Pela análise dos autos, logo se constata que o
caso não reuniu e não reúne tais pressupostos.
Vale dizer, a pretensão da parte insurgente
afigura-se prematura, inclusive, mas não só, que afirma que a conta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258793-16.2020.8.26.0000
6
referido é solidária com a parte exequente, o que em linhas gerais, aqui,
sem solução de mérito, mas apenas nos limites da tutela provisória, os
valores constantes da conta mantida em solidariedade acabam por se
fundirem.
O que se tem é que a manutenção do bloqueio
se insere inclusive dentro do poder de cautela do Juiz.
Não é só. Também sem olvidar o poder de
cautela, o insurgente também dá conta, enfim, reconhece que a
execução está suspensa, bem como suspenso encontra-se o
levantamento, isso por decisão judicial. É o que consta da decisão
agravada (fls. 29). Assim, até o amadurecimento da causa, com maiores
elementos, sem decisão de afogadilho, poderá o d. Magistrado do feito,
ou seja, de Primeiro grau, bem analisar se será caso ou não de
desbloqueio ou levantamento de valores pelo embargante.
Portanto, não era o caso de se deferir a tutela
pleiteada.
Aliás, a parte embargada sequer foi citada, não
tendo sido formada a relação processual, tanto que na decisão agravada
também se encontra a determinação de citação (fls. 29).
Para que não se alegue omissão, bem como se
evitem elucubrações pela parte, não se ignora que a antecipação dos
efeitos da tutela podia e pode ocorrer excepcionalmente sem a oitiva
da parte contrária (inaudita altera pars) , ou seja, com contraditório
diferido no tempo, em determinados casos. Contudo, para a situação
tratada, vê-se que não há falar na presença dos requisitos exigidos,
notadamente a probabilidade do direito, o que, ao menos por ora, resta
mantido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258793-16.2020.8.26.0000
7
No caso, precipitada qualquer providência de
caráter antecipatório, sem que seja conferida à parte agravada a
oportunidade de se manifestar adequadamente sobre os fatos alegados
na inicial, posto que a causa não se apresenta madura o suficiente para a
antecipação dos efeitos da pretendida tutela.
Por tudo isso, sem razão a parte insurgente.
Destarte, a decisão interlocutória combatida
deve ser mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, mais os
que aqui são apresentados.
Posto isto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento.

Mario A. Silveira

Relator